Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ASSESSORIA DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRUSTRADO. REPETIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não aflora dano moral a frustração decorrente da não obtenção do financiamento para a aquisição de veículo, sobretudo quando se observa que o autor firmou declaração de que inexistiu promessa de aprovação de crédito.
2. Nesse cenário, mostra-se adequada para a solução do feito a restituição do valor pago, tal como definido na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.